Tribunal: TJDFT
Processo: 0003836-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003836-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 27860568, consta certidão, originária do STF, relativa ao e-RE 1324160: "Certifico a devolução dos autos em epígrafe à origem pelo(s) seguinte(s) motivo(s): • processos em duplicidade RE 861132. Obs.: Devolvemos, a esse juízo de origem, o presente processo para que sejam remetidas as peças destes autos por meio do processo RE 861132 que já tramitou nesta Corte a fim de evitar a tramitação recursal em duplicidade". Ao consultar o site do STF, verifico que, de fato, o e-RE 1324160 é apontado como mera repetição do RE n. 861132. Por sua vez, emerge induvidoso que o RE n. 861132 já foi julgado pelo STF, conforme certidão de ID: 27618298, o que também restou confirmado por este Relator no site daquela Corte Constitucional. Nesse quadro, tenho que não há necessidade de envio de peças ao STF para instruir o RE n. 861132, que, repita-se, já foi julgado. Nada a prover quanto à certidão de ID: 27860568. Por fim, intimem-se as partes quanto ao prosseguimento do feito, inclusive à luz do que fora decidido pelo STF (RE n. 861132). Brasília, 25 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador